Tribunal: TJDFT
Processo: 0712154-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM DOIS ANOS, DOIS MESES E UM DIA DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO E BAIXA NO BNMP2. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA JÁ REVOGADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Mostra-se ilegal o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor da paciente por força dos autos em exame, tendo em vista que a prisão foi revogada na sentença condenatória transitada em julgado pelo crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, na qual lhe foi imposta a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, à razão legal mínima, com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.
2. Ordem concedida, confirmando-se a liminar, com a determinação de recolhimento dos mandados de prisão preventiva físicos expedidos em desfavor da paciente.